Tribunal: TJES
Processo: 5003825-91.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Capitalização / Anatocismo; Busca e Apreensão; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003825-91.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JHONATA SANTOS DA CONCEICAO

AGRAVADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA APLICÁVEL. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. MORA DESCARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO.

1. A validade da capitalização diária de juros está condicionada à expressa indicação da taxa diária aplicável, a fim de garantir a transparência e o controle prévio dos encargos pelo consumidor.

2. A previsão contratual de capitalização diária de juros sem a devida especificação do percentual diário incidente configura violação ao dever de informação, caracterizando abusividade.

3. A ausência de indicação do percentual diário de juros descaracteriza a mora do devedor, tornando inviável a concessão da medida liminar de busca e apreensão.

4. O reconhecimento de abusividade nos encargos exigidos durante a normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, impedindo a busca e apreensão do bem.

5. Recurso provido.

Vitória, 07 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, julgando prejudicados os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5003825-91.2025.8.08.0000

Agravante:
Jhonata Santos da Conceição

Agravado:
Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Jhonata Santos da Conceição contra a decisão de id. 45946592, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A., na qual o Magistrado de origem deferiu liminarmente a medida pleiteada, determinando a apreensão do veículo descrito na inicial, com fundamento no Decreto-Lei n. 911/69.

Nas razões recursais de id. 12634494, o agravante sustenta em síntese que a) o contrato firmado com a instituição financeira prevê capitalização diária de juros sem a indicação expressa da taxa diária aplicável, violando o dever de informação e descaracterizando a mora ; b) a assinatura do contrato ocorreu de forma eletrônica sem certificação digital emitida por autoridade credenciada, o que comprometeria sua validade; e c) a ausência de constituição válida em mora inviabiliza a busca e apreensão.

Decisão liminar proferida no id. 12741505, com embargos de declaração opostos no id. 12809648.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas no id. 13125813.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 11 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão deve ser reformada, considerando as alegações de abusividade na capitalização diária de juros, a validade da assinatura eletrônica do contrato e a consequente descaracterização da mora.

Conforme se observa do contrato de financiamento (id. 45524521), em sua cláusula 2.1 das Condições Gerais, há previsão expressa de que "
Os juros (remuneração calculada e integrada ao valor da parcela) serão capitalizados diariamente, sendo aplicados e devidos mensalmente nos vencimentos, incidindo sobre o saldo devedor do período que antecede ao pagamento dos encargos"
.

O instrumento contratual, todavia, não indica a referida taxa de juros diária, limitando-se a apontar a taxa diária de juros de mora (item V do contrato).

A jurisprudência da Primeira Câmara Cível é uníssona em reconhecer que
"A ausência de indicação do percentual diário de juros descaracteriza a mora e impede a busca e apreensão do bem"
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5000941-89.2025.8.08.0000, Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07.05.2025).

Em sintonia:

"A previsão da capitalização diária dos juros no contrato sem a devida indicação da taxa aplicada viola o dever de informação e constituiu abusividade apta a desconstituir a mora." (TJES, Apelação Cível n. 5009879-11.2023.8.08.0011, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMOES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19.03.2025)

"A capitalização diária de juros, para ser válida, deve estar expressamente pactuada e acompanhada da indicação da taxa diária aplicada, sob pena de violação ao dever de informação do consumidor. A ausência de informação sobre a taxa de juros incidente na capitalização diária caracteriza abusividade contratual, tornando a cobrança ilegal. O reconhecimento da abusividade da capitalização diária de juros descaracteriza a mora e impede a concessão da medida liminar de busca e apreensão." (TJES, Agravo de Instrumento n. 5018429-91.2024.8.08.0000, Relatora: Desembargadora MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11.04.2025)

"1. A capitalização diária de juros, sem a devida informação clara sobre a taxa diária aplicada, viola o dever de informação e caracteriza abusividade nos contratos bancários. 2. A abusividade dos encargos cobrados no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, impedindo a busca e apreensão do bem." (TJES, Agravo de Instrumento n. 5001335-96.2025.8.08.0000, Relator: Desembargador JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01.05.2025)

"O c. Superior Tribunal de Justiça vem manifestando entendimento de que há 'insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato' (REsp n. 1.826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020”).

Registro que, quanto à alegação de nulidade do contrato em razão da assinatura eletrônica sem certificação digital emitida por autoridade credenciada, não se verifica a existência de prejuízo ao agravante, uma vez que ele próprio reconhece a celebração do contrato e não nega sua adesão às cláusulas pactuadas.

Contudo, ante a patente abusividade contratual, entendo que a decisão recorrida deve ser reformada para indeferir a liminar de busca e apreensão.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
dou a ele provimento
para reformar a decisão agravada e, consequentemente, indeferir a liminar de busca e apreensão.

Julgo os embargos de declaração de id. 12809648 prejudicados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 07.07.2025 a 11.07.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.